Tribunal: TJDFT
Processo: 0718238-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718238-54.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO FONSECA RODRIGUES AGRAVADO: C.B.L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, YANNAH SOARES RASLAN COELHO, JOAO MANUEL RIBEIRO RASLAN COELHO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maurício Fonseca Rodrigues contra decisão (ID 155776774 do processo de origem) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pelo agravante em face de C.B.L. Comércio de Alimentos Ltda. - ME, João Manuel Ribeiro Raslan Coelho e Yannah Soares Raslan Coelho, determinou o desbloqueio da importância de R$1.341,80 (um mil trezentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) indisponibilizados por meio do Sisbajud, por considerar quantia ínfima em relação ao crédito exequendo. Em suas razões recursais (ID 46622796), o agravante afirma que a sentença objeto do feito de origem condenou C.B.L. Comércio de Alimentos Ltda. - ME ao pagamento de aluguéis vencidos e demais encargos locatícios até a data da entrega das chaves, bem como honorários advocatícios fixados de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, crédito total que atualmente resulta em R$ 109.015,37 (cento e nove mil e quinze reais e trinta e sete centavos). Aponta que no curso do cumprimento de sentença foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ao fim do qual os sócios João Manuel Ribeiro Raslan Coelho e Yannah Soares Raslan Coelho foram integrados ao polo passivo do cumprimento de sentença. Acrescenta que até o momento apenas foi satisfeita pequena parcela do crédito em execução, mais especificamente R$ 3.050,69 (três mil e cinquenta reais e sessenta e nove centavos), a partir de penhora no rosto dos autos de processo tramitado perante a Vara Cível do Paranoá. Pontua que diante da inadimplência dos executados, foi deferido bloqueio nas contas bancárias dos agravados, do qual resultou a constrição de R$1.341,80 (um mil trezentos e quarenta e um reais e oitenta centavos), montante posteriormente desbloqueado pelo Juízo a quo em razão de ter sido considerado irrisório em relação ao crédito exequendo. Sustenta que o desbloqueio impugnado vai de encontro à finalidade da execução, impossibilitando a satisfação do crédito judicialmente reconhecido. Defende haver contrariedade também ao entendimento da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Aduz, ao fim, estarem reunidos os pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Desse modo, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja mantida a constrição sobre o numerário localizado nas contas bancárias dos agravados. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo recolhido (IDs 46832701 e 47319446). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Quanto à probabilidade do direito, o art. 836 do CPC prevê que não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. No caso, as custas da execução alcançam a cifra dos R$1.000,00 (um mil reais), valor inferior à importância constrita, donde resulta que o valor não será integralmente absorvido pela despesa acessória. Além disso, conforme os precedentes abaixo colacionados, a jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça - STJ é no sentido de que a irrisoriedade do valor em relação ao total da dívida executada não impede sua penhora via Sisbajud, tampouco justifica o seu desbloqueio: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que a irrisoriedade do valor em relação ao total da dívida executada não impede sua penhora via BacenJud. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e nessa parte provido. (REsp 1646531/RJ, Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN, Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 06/04/2017, Data da Publicação/Fonte DJe 27/04/2017) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. 1. A decisão agravada foi acertada e baseada na jurisprudência pacífica desta Corte, a qual é no sentido de que a irrisoriedade do valor em relação ao total da dívida executada não impede a sua penhora via BacenJud. Precedentes: AgRg no REsp 1487540/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 18/12/2014; REsp 1421482/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 18/12/2013; AgRg no REsp 1383159/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 13/09/2013. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 826651/RS Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 05/04/2016, Data da Publicação/Fonte DJe 13/04/2016) Nesse sentido, inclusive, é o julgado abaixo da 2a Turma Cível deste Tribunal, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES. BACENJUD. LIBERAÇÃO DE VALORES ECONOMICAMENTE INEXPRESSIVOS. IMPOSSIBILIDADE. (...) 3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a irrisoriedade do valor penhorado, comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via BacenJud, tampouco justifica o seu desbloqueio. (EDcl no REsp 1610200/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 19/12/2016; AgRg no REsp 1528914/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 22/09/2015). 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1131718, 07100980720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no DJE: 23/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, apesar de pequena monta dos valores bloqueados, não há que se falar em liberação em favor da parte executada, na medida em que a execução se processa no interesse do credor, devendo ser resguardado seu direito fundamental à satisfação do crédito executado. Presente, portanto, a probabilidade do direito do agravante. No que concerne ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tem-se que o desbloqueio dos valores, se efetivado, possibilitará a dilapidação do patrimônio pelos devedores na medida em que permite a livre disposição patrimonial. Em reforço, destaque-se que o cumprimento de sentença já está em curso há mais de 4 (quatro) anos, sem êxito na localização de bens penhoráveis dos devedores que permitam a satisfação do crédito exequendo. Assim, perfaz-se o risco de dano grave ao direito vindicado, qual seja, a satisfação do crédito do exequente. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, presentes os pressupostos autorizadores, defiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora